Tribunal: TJDFT
Processo: 0708036-92.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. OLX. CULPA DE TERCEIRO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MÁ-FÉ DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que julgou improcedente o pedido.
2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a restituição do valor pago por aparelho celular de propriedade originária da autora ou a promover o desbloqueio do aparelho e a condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais. Narrou que adquiriu um aparelho de celular da autora pelo valor de R$ 4.600,00 e que na ocasião foi orientado pela ré a efetuar o pagamento do valor via PIX em conta de titularidade de terceiro. Afirmou que duas semanas após a transação teve o aparelho bloqueado junto à operadora, sob o fundamento de que seria objeto de furto. Alegou que em contato com a ré foi informado que ela promoveu o bloqueio em razão de não ter recebido os valores referentes à compra. Aduziu que a vendedora agiu com má-fé e que não promoveu o desbloqueio amigável do aparelho.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Ids. 48012089 a 48012092). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 48012097).
4. Em suas razões recursais, o autor afirma que a hipótese dos autos não se amolda ao “golpe do intermediário”, sob o fundamento de que o anúncio não foi clonado e que a ré o encontrou pessoalmente, ocasião em que afirmou que o pagamento deveria ter sido feito na conta de terceiro. Aduz que toda a transação seguiu de acordo com as orientações dadas pela ré. Reitera as razões iniciais. Requer a procedência do pedido.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, regida pelo Código Civil, uma vez que as partes não estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
6. O art. 927 do Código Civil estabelece que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. No caso em exame, não há prova de que a ré tenha causado dano ao autor, havendo provas no sentido de que ambos foram vítimas de golpe perpetrado por terceiro.
7. Os fatos narrados pelo autor não encontram respaldo nas provas produzidas nos autos. A conversa havida por meio de aplicativo de mensagens entre autor e suposto vendedor indicam claramente que a pessoa que lhe entregaria o aparelho seria diversa do vendedor, razão pela qual não é crível que a autora tenha lhe informado dados bancários de terceiro. Os dados bancário do fraudador foram informados pelo aplicativo de mensagens poucos minutos após a informação de que outra pessoa iria encontrar o autor para entregar o aparelho Id. 48011905, p. 24). A alegação de que o autor foi surpreendido com o bloqueio do aparelho igualmente não tem respaldo na prova documental produzida, uma vez que as partes constataram que caíram em golpe perpetrado por terceiro no dia da transação, 25/05/2022, (Id. 48011905, p. 4) muito antes do bloqueio do aparelho ocorrido em 09/06/2022 (Id. 48011905, p. 13). A versão apresentada pela ré, por outro lado, encontra respaldo na prova produzida por ambas as partes, sendo evidente que as partes foram vitimas de golpe perpetrado por terceiro. Inexiste responsabilidade civil da ré sobre os danos causador por terceiro.
8. Não há elementos que indiquem má-fé por parte da vendedora. Ao revés, ocorre em relação ao autor, que mesmo constatando terem sido vítimas de golpe em 25/05/2022, reteve o aparelho celular, tentando se isentar do prejuízo. Para além disso, apresentou em Juízo versão dos fatos evidentemente em descompasso com a realidade. Condenado o recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC, conforme requerido em contestação.
9. Recurso conhecido e não provido. Condenado o recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 5% do valor da causa, nos termos do art. 80, II do CPC.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.